Tribunal: TJMT
Processo: 0049579-83.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049579-83.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUBENS DAM KUMAGAWA - CPF: 052.300.511-32 (AGRAVANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
PERÍCIA COMPLEMENTAR POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
– DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL E DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR – SERVIÇO MILITAR TRANSITÓRIO – AUTOR ATUALMENTE TRABALHA NA ÁREA PRIVADA SEM QUALQUER DIFICULDADE OU SEQUELAS PERMANENTES/DEFINITIVAS – APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento. No caso, inexiste cerceamento de defesa, uma vez que a convicção foi fundada nos vários documentos trazidos aos autos e na prova pericial, além das manifestações das partes, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo.

Improcede o inconformismo do recorrente quanto à alegação de ser portador de grave lesão na mão direita que o incapacita para o ofício exercido como militar, que exige do indivíduo esforço físico intenso, se conforme consignado no laudo médico pericial, o serviço militar era transitório e atualmente labora na área privada sem qualquer dificuldade ou sequelas permanentes/definitivas.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
RUBENS DAM KUMAGAWA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e MAPFRE VIDA S/A
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, majorando a verba honorária para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o, §8o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal, sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

O recorrente reedita suas razões recursais, suscitando cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a necessidade de reconhecimento do dever da parte recorrida em indenizar o segurado.

Salienta que há evidente plausibilidade na elaboração de nova perícia médica, pois há contraposição de provas, sendo que a parte autora trouxe conjunto probatório suficiente para atestar suas alegações, enquanto que o estudo do perito, profissional ao qual se reserva elevada estima, aduziu exatamente o contrário do que comprovou o segurado.

Afirma que as lesões que acometem o segurado são incompatíveis com as atividades laborais da função de militar, o que torna pertinente a indenização pretendida.

Assevera que deve prevalecer o laudo médico trazido pelo agravante, afastando o entendimento exarado no laudo incompleto confeccionado em juízo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Contraminuta apresentada pela parte agravada, postulando pelo desprovimento do recurso (ID’s no 32114482 e no 32274482).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
RUBENS DAM KUMAGAWA
contra a decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e MAPFRE VIDA S/A
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RUBENS DAM KUMAGAWA
contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Código no 1057030) ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e MAPFRE VIDA S/A
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Ao final, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC/15, observando-se a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita, consoante o artigo 98, §3o, do CPC/15.

O apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, ao julgar o processo sem conceder o pedido de perícia complementar por médico especialista em ortopedia e traumatologia (artigo 473 do CPC/15), a magistrada singular lhe causou sérios prejuízos, mostrando-se falha a perícia já realizada, pois deixou de analisar os demais documentos médicos juntados nos autos, bem como a sua função de militar das Forças Armadas, encontrando-se limitado para sua atividade laborativa habitual.

Afirma que, em havendo dúvida sobre a sua incapacidade, não poderia a juíza
a quo
ter julgado a lide sem a perícia complementar, em afronta ao princípio da ampla defesa.

Aduz que o laudo pericial diverge totalmente dos documentos juntados no processo, os quais atestam a sua incapacidade permanente para atividade militar de forma satisfatória, o que configura a cobertura contratada de invalidez permanente por acidente, não havendo razão para negar o seu direito ao recebimento de indenização.

Assevera ser inconcebível que, sendo portador de grave lesão na mão direita, não possua qualquer incapacidade para o ofício exercido como militar, que exige do indivíduo esforço físico intenso, compelindo o ora apelante a realizar movimentos excessivamente dolorosos.

Consigna que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do segurado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de adesão.

Por fim, prequestiona a matéria (artigos 758, 765, 776 e 795, todos do Código Civil; artigo 6o, incisos V e VIII, artigo 39, inciso V, artigos 46, 47 e 51, inciso IV e §1o, incisos II e III, artigo 54, §4o, todos do CDC), pugna pelo provimento do recurso para anular/reformar a sentença, a fim de julgar procedente a ação, condenando as apeladas ao pagamento do valor integral da indenização prevista para o caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
pelo desprovimento do recurso (ID’s no 16415950, no 16415951 e no 16415952).

Contrarrazões apresentadas por
MAPFRE VIDA S/A
pelo desprovimento do recurso (ID’s no 16415953, no 16415954 e no 16415955).

É o relatório.

Decido
.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Ao examinar os autos, denota-se que
RUBENS DAM KUMAGAWA
ajuizou a Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Código no 1057030) em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e MAPFRE VIDA S/A
, alegando ser militar do Exército Brasileiro e aderiu a um contrato de seguro de vida, tendo como estipulante do seguro a FHE – Fundação Habitacional do Exército, apólice no 930.4529, subgrupo
5
, matrícula Fam 008.569.281-6, cujo valor do prêmio é descontado diretamente do seu soldo.

Aduziu que o seguro do qual é beneficiário, conforme a tabela vigente em 26/05/2015, tem cobertura para morte (R$ 51.731,28), Morte Acidental (R$ 103.462,56); Invalidez Permanente por Acidente (R$ 103.462,56) e Invalidez Permanente Total por Doença (R$ 51.731,28).

Afirmou que em 28/04/2013, sofreu acidente quando tentava dar partida manual em motor de luz e sofreu lesão grave na mão direita, a qual apesar de tratada, o tornou inválido para as atividades militares.

Relatou, ainda, ter realizado procedimento cirúrgico em março de 2015 na tentativa de recuperar a saúde do membro afetado, porém, houve grande perda de força e mobilidade da sua mão, impedindo-o de realizar as atividades de sua patente, tais como: provas de tiro, pista de corda, participar de missões e outros.

Ao final, requereu a procedência da ação, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, direito à indenização em seu valor integral no importe de R$ 105.251,40 (cento e cinco mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

Benefício da justiça gratuita concedido ao autor à fl. 62 (ID no 16409967).

Ao sentenciar, a douta magistrada singular, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, julgou improcedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso de apelação pelo autor.

Pois bem.

PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais, o autor/apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, ao julgar o processo sem conceder o pedido de perícia complementar por médico especialista em ortopedia e traumatologia (artigo 473 do CPC/15), a juíza singular lhe causou sérios prejuízos, mostrando-se falha a perícia já realizada, pois deixou de analisar os demais documentos médicos juntados nos autos, bem como a sua função de militar das Forças Armadas, encontrando-se limitado para sua atividade laborativa habitual.

Afirma que, em havendo dúvida sobre a sua incapacidade, não poderia a juíza
a quo
ter julgado a lide sem a perícia complementar, em afronta ao princípio da ampla defesa.

Aduz que o laudo pericial diverge totalmente dos documentos juntados no processo, os quais atestam a sua incapacidade permanente para atividade militar de forma satisfatória, o que configura a cobertura contratada de invalidez permanente por acidente, não havendo razão para negar o seu direito ao recebimento de indenização.

Todavia, referida prejudicial não prospera.

Deveras, denota-se de todo o processado que no ID no 16413983, o juiz de primeiro grau à época – Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, ao homologar a proposta de honorários periciais, esclareceu que quanto à especialidade do médico perito “
o fato de o perito nomeado não atuar na área do caso que se pretende analisar não é suficiente para afastar a credibilidade de seu trabalho, tendo em vista que é profissional graduado e atuante há mais de trinta anos
, não restando comprovado que a sua nomeação pode vir a causar prejuízo a defesa das partes.
” (Destaquei).

Contra a r. decisão, não houve interposição de recurso, assim, descabida a alegação de necessidade de médico especialista em ortopedia e traumatologia, sendo certo que o laudo pericial foi elaborado por médico experiente e com plena capacidade para elaboração de perícia judicial, consoante se vê no ID no 16413547, vejamos:

“
Eu, PROF. DR. IVO ANTONIO VIEIRA
, médico, DOUTOR EM SAÚDE E AMBIENTE, Perito médico pelo Conselho Federal de Medicina e pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERÍCIAS MÉDICAS, PERITO MÉDICO FEDERAL, com especialização em Medicina do Trabalho, com especialização em PERÍCIAS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, com especialização em DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO, [...]
”.

De se ressaltar, no caso em tela, que no ID no 16415461, objetivando a busca da verdade real, a magistrada singular – Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo – determinou a intimação do perito para responder aos quesitos de fls. 506/507, a fim de realizar esclarecimentos complementares, o que foi atendido pelo perito médico no ID no 16415462.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil/2015.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A livre apreciação da prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, e artigo 371, ambos do CPC/15, dispõem que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois a juíza
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em especial a prova pericial, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese, sendo desnecessária nova complementação da perícia ou nova perícia.

Com essas considerações, de se concluir pela inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a d. julgadora singular formou sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos autos e prova pericial, além das manifestações das partes, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo, as quais serão analisadas neste Tribunal.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 130, 330, I, E 420 do CPC.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1o, § 2o, DA LEI N. 6.899/81. OFENSA AO ART. 940 do CC. [...]
2. A negativa de produção de prova testemunhal e pericial não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado.
[...] 8. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ, 3a TURMA, AgRg no AREsp 793.529/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) (Destaquei).

“
[...] 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há violação do art. 130 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, indefere a produção de provas e julga antecipadamente a lide.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 2a TURMA, AgRg no AREsp 648.403/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. em 21/05/2015, DJe 29/05/2015) (g.n.).

Logo, não há falar-se em violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e nulidade da sentença, razão pela qual
rejeito
a prejudicial.

MÉRITO

No caso em exame, conforme bem destacado na sentença objurgada, o acidente sofrido pelo autor/apelante e a cobertura securitária para a eventual invalidez são fatos incontroversos.

Após a realização da perícia e apreciação dos documentos juntados ao feito, entendeu a magistrada singular pela ausência de incapacidade ou invalidez permanente do autor/recorrente.

Deveras, consta do processo que o requerente/apelante era militar do Exército Brasileiro e, à época do acidente, era soldado.

Outrossim, extrai-se da “HISTÓRIA DO EVENTO” constante no laudo pericial elaborado pelo perito – Dr. IVO ANTÔNIO VIEIRA – a seguinte narrativa:

“
O(a) Examinando(a) tem 26 anos de idade e à data do evento era soldado, sem estar seguindo uma carreira militar. Informa que saiu a 2 anos; depois do EB, cerca de 4 meses, foi trabalhar num escritório onde mexe com documentos de casas e do posto de combustível. Depois do acidente em 2013 (não lembra a data) permaneceu no EB ainda por um ano e meio. No exército continuou como eletricista até sair do exército. Já tinha o curso de eletricista industrial, comercial, residencial e tinha o treinamento da NR10, pois já trabalhava como eletricista antes do EB. Fez o treinamento para alta voltagem. Se deslocava de ônibus. Ficou engajado no EB por ter uma profissão por 3 anos; consertava e dava manutenção na vila militar e resolvia problemas de eletricidade na sede da 13a Brigada. Tinha todos os equipamentos de proteção de como se proteger de acidentes fornecidos pelo EB.
” (ID no 16413548).

Sobre o acidente sofrido pelo autor/apelante e o procedimento médico realizado após o evento danoso, há no laudo pericial o seguinte relato:

“
Informa ter sofrido acidente ao ligar um gerador com manivela, que estava na Vila Militar, escapou a manivela e bateu no pulso direito. Foi para médico do exército; que foi encaminhado para o Hospital Ortopédico, e fez uma TC que mostrou que tinha machucado e no mesmo dia gessou e ficou 30 dias na primeira vez, e depois de 30 dias fez raio x e TC e gessaram novamente. E ficou mais 30 dias gessado. Novo exame depois de 60 dias, tinha cicatrizado e voltou ao trabalho do EB, e depois de um ano voltou a doer e não conseguia pegar pesos e fez novos exames pelo exército e foi encaminhado novamente para o Hospital Ortopédico e foi na empresa de raio x Imagens fazer nova TC, que mostrou que tinha uma falha no osso. Engessaram novamente e foi para Campo Grande para fazer a consulta e voltou. E ficou esperando mais um ano para a realizar a cirurgia. Foi deslocado para CG num caminhão do exército, e foi operado em CG. Foi colocado um pino, o pino ainda continua no pulso (sic). Ficou internado 2 dias. Voltou para Cuiabá, ficou 30 dias, voltava uma vez por semana para o médico do exército. E voltou para o trabalho e ficou 8 meses e foi dispensado. Nesse período ficou no setor de ‘sargenteação’ mexendo com documentos. E foi dispensado no dia 20-12-15. Ficou 4 meses sem trabalhar e iniciou no escritório onde atualmente presta serviço. Atualmente está em processo de habilitação para motorista. Tipo B. Do evento teve como resultado alega ter dificuldade com carregar peso e incha a mão, quando pega um saco de ração, baldes de óleo e de água. [...]
” (ID no 16413548).

Quanto à existência da doença alegada pelo autor/apelante, o médico perito informou que o periciando sofreu acidente de trabalho, quando laborava para o Exército Brasileiro e desse trauma, provocado por instrumento contundente, resultou fratura do osso escafoide.

Em relação à natureza da lesão, consta do laudo pericial que:

“
[...] trata-se de lesão corporal grave, com incapacidade laboral por mais de 30 dias, com impotência funcional transitória e debilidade funcional do punho direito por aproximadamente um ano, provocada por instrumento contundente que por impacto fraturou o osso escafoide do punho direito, com comprometimento vascular do segmento avulsionado determinando pseudoartrose do escafoide. [...]
” (ID no 16413549).

No caso em tela, não há evidência da existência de sequela para a atividade profissional do autor/recorrente, tendo informação no laudo pericial de que se encontrava laborando em empresa privada e sem restrição anatômica ou funcional, inclusive, inexistindo restrição para atividades desportivas, de lazer, militar ou civil.

Para melhor elucidação, o médico perito realizou a quantificação do dano em momentos distintos, concluindo que atualmente não foi detectada incapacidade laborativa,
in verbis
:

“
7- Quanto a quantificação do dano:
momentos distintos devem ser considerados:

1- Por 60 dias, a partir de 28-04-13
: houve incapacidade total e transitória para a função de militar da ativa;

2-

Período de 29-06-13 até a cirurgia em marco de 2015
: houve incapacidade parcial e transitória estimada em 20%

3 -

Período de 38 dias a partir da data da cirurgia (12-03-15)
– incapacidade total e transitória para as atividades de militar da ativa.

4- Período de 20-04-15
até a dispensa em 20-12-15 exerceu atividades laborias como militar da ativa.

5- Momento atual
: não foi detectada incapacidade laborativa. Não há restrição para nenhuma atividade militar ou civil.
” (ID no 16413549).

Ao analisar minuciosamente as provas dos autos, em especial a pericial, verifica-se que não há incapacidade/invalidez permanente do autor/apelante. Vejamos respostas de alguns quesitos:

“
7-
A incapacidade apontada na inicial pode ter se agravado em decorrência de falha no tratamento realizado?

R.: a fratura do escafoide tendeu a permanecer devido o tipo de fratura sofrida, com perda da vascularização no fragmento fraturado. Esse tipo de fratura não responde de forma adequada ao tratamento conservador. A incapacidade parcial e transitório decorreu da falta de consolidação óssea do osso escafoide.

8-
É possível reverter o quadro clínico do autor através de tratamento médico-fisioterápico?

R.: no momento pericial não foi detectada incapacidade laborativa. A fratura está consolidada.

9-
Em razão da lesão, está o autor totalmente (100%) impossibilitado de exercer toda e qualquer atividade laboral ou praticar outros atos em sua vida?

R.: no momento pericial não foi detectada limitação anatômica ou funcional. [...]

11-
Queira o sr perito apresentar outras considerações que achar pertinentes

R.: a fratura foi no punho direito.

[...]

2-
A origem das patologias que supostamente o incapacitam foram decorrentes exclusivamente de acidente causado por evento único, súbito, externo e involuntário, assim entendido para fins securitários? Ou trata-se de doença, causada por distúrbio das funções de um órgão, da psique ou do organismo como um todo, estando associado a sinais e sintomas específicos?

R.: houve um acidente de trabalho com trauma fechado do punho direito por instrumento contundente fraturando o osso escafoide direito. Não consolidou através do tratamento conservador.
Quando operado a lesão rapidamente evoluiu para a cura.

[...]

7- Já foram esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis, isto é, a lesão já está consolidada com a consequente alta médica?

R.: a lesão está consolidada e não há restrição para as atividades civis ou militares a que venha a se propor.

[...]

9-
O periciado está exercendo alguma atividade laboral no momento? Caso positivo é na mesma empresa na qual trabalhava no período em que eventualmente desenvolveu a patologia (ou se acidentou)? O periciado permanece na mesma função?

R.: o periciando foi dispensado do Exército Brasileiro em 20-12-15. Encontra-se em atividade em empresa civil
.
” (ID no 16413549) (g.n.).

Em relação aos quesitos formulados pelo requerente, ora apelante, o médico perito também respondeu de forma objetiva pela inexistência de incapacidade permanente, vejamos:

“
3- Quesitos formulados pelo requerente:

1- Considerando os documentos médicos apresentados, pode o sr perito confirmar que o autor sofreu lesão em sua mão direita, e que tal fato tem relação com o acidente narrado na inicial?

R.: Sim.

2-
Considerando ainda os laudos médicos e as atividades típicas do exercício que exigem plena higidez física para a realização de exercícios fisicos intensos, formaturas, corridas, testes de aptidão física, missões, dentre outras, pode-se afirmar que o periciando apresenta alguma limitação fisica para exercer tais atividades?

R.:
no momento pericial não foi detectada nenhuma limitação anatômica ou funcional.
[...]

5- Pode o expert informar se o periciando poderá voltar a realizar tais atividades (inerentes a sua função militar) sem que isto prejudique o seu quadro clínico?

R.: o periciando era militar em caráter transitório (serviço militar obrigatório). Atualmente exerce atividade laboral em outra empresa.

[...]
” (ID no 16414950) (g.n.).

Não se conformando com o laudo pericial, o autor/recorrente, a fim de dirimir qualquer dúvida solicitou que o médico perito respondesse QUESITOS DE ESCLARECIMENTOS (ID no 16415457), o que foi respondido pelo perito em 1o/05/2019 no ID no 16415462. Confira-se:

“
QUESITOS COMPLEMENTARES

1-

Esclareça
o Sr Perito se poderá o autor exercer totalmente as atividades militares de antes (como participar de missões na mata, carregar mochilas armamentos pesados, flexões de braço, pista de cordas, teste de aptidão física, teste físico militar) sem nenhuma restrição?

R.:sim. As cirurgias ortopédicas/traumatológicas são consideradas curativas. A condição proposta de militar não mais existe. O autor encontra-se em plena atividade como profissional na vida civil e não mais de militar.
[...]
” (g.n.).

Com efeito, em suas razões recursais, o autor/apelante insiste em alegar ser inconcebível que, sendo portador de grave lesão na mão direita, não possua qualquer incapacidade para o ofício exercido como militar, que exige do indivíduo esforço físico intenso, compelindo-o a realizar movimentos excessivamente dolorosos. Todavia, conforme consignado no laudo médico pericial, o serviço militar era transitório e atualmente labora na área privada sem qualquer dificuldade ou sequelas permanentes/definitivas.

Logo, a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação é medida que se impõe.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO MILITAR. REINTEGRAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

1. Inicialmente, não configurada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Quanto ao mérito, verifica-se que o Tribunal de origem adotou a seguinte fundamentação; ‘Nessa toada, segundo as informações expostas pelo autor, seus argumentos não se sustentam diante do parecer médico, qual seja, não há relação causa e efeito com as atividades castrenses.
Em que pese a relevância dos argumentos levantados pelo autor, as provas periciais foram claras em afastar a invalidez pretendida, afirmando o perito que o autor não está incapacitado para o trabalho da vida civil
, e por isso, deve a sentença, data vênia, ser reformada por estar em desacordo com os recentíssimos entendimentos desta casa, senão veja-se:(...)Assim, concede-se ao autor apenas o tratamento específico à lesão do joelho e coluna alegados’.

3. Nesse contexto, observa-se que a desconstituição das premissas lançadas pela instância de origem acerca da incapacidade parcial e temporária do autor, da existência de relação entre a doença suportada pelo demandante e o serviço militar, bem como da respectiva necessidade de sua reintegração na condição de adido para fins de tratamento de saúde, ensejaria o revolvimento do acervo fático, procedimento que, em Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

[...] 5. Recurso Especial não conhecido.
”
(STJ, 2a TURMA, REsp no 1703951/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais – – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA – INDEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL EM DECORRENCIA DE DOENÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.I - Assim, embora o autor, ora apelante, insista que está incapacitado permanentemente para exercer sua profissão de mecânico, os laudos periciais, realizados pelos peritos judiciais, concluem, ao revés do que tenta fazer crer, que a sua incapacidade laborativa não é total, mas, sim, parcial, o que, conforme o item 3.5 das Condições Gerais do Seguro de Vida em Grupo contratado, não lhe garante a cobertura securitária.II - Por oportuno, insta ressaltar que, ainda que eventualmente seja reconhecido o direito do apelante de se aposentar por invalidez, tal fato é irrelevante para o acolhimento da pretensão aqui discutida, haja vista que os critérios exigidos pelo INSS para a concessão dos benefícios previdenciários não são os mesmos necessários à cobertura securitária, que deve se pautar nos limites da apólice contratada.
”
(TJMT, N.U 0001195-87.2007.8.11.0003, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Restando comprovado que o segurado não apresenta incapacidade permanente decorrente de sequelas oriundas do acidente automobilístico, o qual alega ser vítima, não faz jus à indenização securitária. 2.
Não havendo nos autos documentos aptos a afastar os apontamentos do laudo pericial oficial, deve ser mantida a sentença que acolheu suas conclusões
.
”
(TJMT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0016108-86.2009.8.11.0041, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 24/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015) (g.n.).

“
RAC – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INSUFICIÊNCIA CARDÍACA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE CONCEDIDA PELO INSS – DECISÃO ADMINISTRATIVA COM PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – PERÍCIA JUDICIAL MEDIANTE O CONTRADITÓRIO – LAUDO CONCLUSIVO PELA MERA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – DIREITO À INDENIZAÇÃO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DO CARÁTER DA IRREVERSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – É irrelevante a concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente pelo INSS, pois tal conclusão não vincula o desiderato do segurado quanto à indenização decorrente de Contrato de Seguro Privado. Tratando-se presunção relativa de veracidade,
a incapacidade permanente deverá ser verificada por meio de prova pericial realizada em juízo, sob o crivo do contraditório, tal como ocorreu no caso.2 – Na hipótese, o estágio clínico do segurado não é crítico, tampouco irreversível, sendo evidenciado pelo laudo pericial a viabilidade da manutenção autônoma das necessidades básicas de subsistência. Logo, o caso concreto não enseja o direito à indenização securitária
.
”
(TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0000799-51.2007.8.11.0055, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 09/10/2013, Publicado no DJE 22/10/2013) (g.n.).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento ao recurso monocraticamente
.
Por fim, a verba honorária comporta majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o, §8o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal, sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

P. I. C.

Cuiabá, 14 de novembro de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID no 23022506).

No caso em tela, o agravante reedita suas razões recursais, a fim de rediscutir as questões já decididas na decisão monocrática recorrida, a qual bem fundamentou e afastou a arguição de cerceamento de defesa, esclarecendo que a juíza
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em especial a prova pericial, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese, sendo desnecessária nova complementação da perícia ou nova perícia.

Deveras, inexiste cerceamento de defesa no caso, uma vez que a convicção foi fundada nos vários documentos trazidos aos autos e na prova pericial, além das manifestações das partes, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo.

Outrossim, não procede o inconformismo do recorrente quando alega ser portador de grave lesão na mão direita que o incapacita para o ofício exercido como militar, que exige do indivíduo esforço físico intenso, compelindo-o a realizar movimentos excessivamente dolorosos, pois, conforme consignado no laudo médico pericial,
o serviço militar era transitório e atualmente labora na área privada sem qualquer dificuldade ou sequelas permanentes/definitivas
. Logo, a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação e o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

No caso em tela, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020